Tribunal: STF
Processo: HC 171265
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. 
     1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, no processo nº 0468689-04.2015.8.19.0001, indeferiu pedido de visita periódica ao lar. Frisou não preenchido o requisito de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, referindo-se ao fato de ter sido o paciente condenado, por duas vezes, pelos crimes dos artigos 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006 e 16, cabeça (porte ilegal de arma de uso restrito), da Lei nº 10.826/2003. Destacou ser integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho. 
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu agravo em execução interposto pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 507.980/RJ. O Relator não acolheu pedido de implemento de liminar. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato por meio do qual indeferido o benefício, dizendo-o genérico. Sublinham atendidos os requisitos do artigo 123 da Lei de Execução Penal.
    Requerem, no campo precário e efêmero, sejam autorizadas as saídas. Buscam, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo, em 4 de setembro de 2020, reconheceu o direito ao livramento condicional. 
    2. Ante a notícia de haver o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, deferido, no processo de execução nº 0468689-04.2015.8.19.0001, o livramento condicional, cumpre declarar o prejuízo deste habeas, no que voltado à concessão de saída para visita ao lar. 
    3. Publiquem.
Brasília, 18 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator